Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DESCABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. A parte legitimada a figurar no polo passivo das ações que versem acerca do patrimônio deixado pelo falecido é o espólio, representado pelo inventariante ou, caso ainda não haja inventariante, pelo administrador provisório.

2. O imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família, consoante dispõe os artigos 1o e 5o da Lei número 8.009/1990.

3. A impenhorabilidade de bem de família consiste em matéria de ordem pública, devendo ser conhecida, inclusive, de ofício pelo Julgador, a qualquer tempo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.